Tribunal: STF
Processo: RHC 258486
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitor Nunes Marques interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em face de acórdão que redimensionou a pena de condenado por tráfico de drogas, reconhecendo o tráfico privilegiado, mas aplicando a causa de diminuição de pena no patamar de 1/6. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, cumulada com multa equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, mantendo o regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para a revisão da dosimetria da pena, especialmente no que concerne à legalidade da fundamentação adotada pelo Tribunal de Apelação ao estabelecer a causa de diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A dosimetria da pena é uma prerrogativa discricionária do julgador, passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias que não se encontram evidenciadas no caso concreto. 



    7. A fundamentação do Tribunal de Apelação, ao fixar a causa de diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto), baseou-se em elementos concretos, como a natureza e a variedade das drogas apreendidas, não configurando ilegalidade flagrante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena é uma prerrogativa discricionária do julgador, passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. A fundamentação baseada na natureza e quantidade das drogas apreendidas é idônea para fixar a causa de diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto)".



    (HC 990.801 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a redução da pena na fração de ½, modificando-se o regime inicial de cumprimento ao aberto, sem prejuízo ao deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação criminal nº 5009575-57.2023.8.21.0073), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 05/04/2025). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de 1/6, com fundamento na quantidade e variedade dos entorpecentes em poder do ora recorrente (45g de maconha e 17g de “crack”). 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli.



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente